Tribunal: TJES
Processo: 0000042-65.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-65.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa nomeada para atuar em favor de ré em ação penal, com o objetivo de suprir omissão do acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, consistente na apresentação de razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em grau recursal e, em caso positivo, estabelecer o valor devido a título de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando a decisão deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A defensora dativa foi regularmente nomeada para atuar na defesa da ré após a renúncia da patrona anteriormente constituída e efetivamente desempenhou atividade profissional em grau recursal, mediante apresentação das razões do recurso.

5. A atuação da advogada dativa gera direito à remuneração, ainda que limitada à fase recursal, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

6. A fixação dos honorários não se vincula à tabela da OAB nem ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, devendo observar os critérios da proporcionalidade e os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. Consideradas a baixa complexidade da causa, a extensão do trabalho realizado e o grau de zelo profissional, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários no valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de defensora dativa configura vício sanável por embargos de declaração.

2. A defensora dativa faz jus à remuneração pela atuação em grau recursal quando efetivamente apresenta as razões do recurso.

3. Os honorários da defensora dativa devem ser fixados pelo Judiciário com base na proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação à tabela da OAB ou a decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Desª Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, na condição de defensora dativa de
LETICIA ALMEIDA
, em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal.

Afirma, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, diante da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela atuação da defensora dativa em grau recursal (ID nº 17835151).

Manifestação do Estado do Espírito Santo postulando pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011 (ID nº 18057447).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, na condição de defensora dativa de
LETICIA ALMEIDA
, em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal.

Afirma, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, diante da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela atuação da defensora dativa em grau recursal (ID nº 17835151).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, considerando que a causídica foi devidamente nomeada para atuar na Defesa da ré por meio da decisão de ID nº 15695908, em virtude da não constituição de advogado pela acusada após a renúncia da patrona que até então atuava em sua defesa, e apresentou as razões recursais, entendo que ela deve ser remunerada pela sua atuação em grau recursal.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO,
no sentido de fixar honorários advocatícios à defensora dativa, Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES nº 17.546, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.